Tribunal: TCU
Processo: 024.577/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em Tomada de contas especial constituída em razão de indícios de atos antieconômicos, pagamentos em duplicidade, pagamentos por serviços contratualmente não previstos e superfaturamento identificados na execução de contrato que teve por objeto a execução do Programa Identidade Jovem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Linkcon Ltda. e por Tânia Maria Hoglund ao Acórdão 2188/2025-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1612/2019-TCU-Plenário , ante os indícios de dano ao erário decorrente da execução do Contrato 1/2018, firmado entre a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e a empresa Linkcon Ltda., no valor de R$ 7.599.390,00; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes.